Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ONUS DA PROVA. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato, aplicação de multa e indenização por danos materiais e morais.
II. Questão jurídica
2. A questão jurídica reside inicialmente na análise da preliminar suscitada pelos réus (violação à dialeticidade recursal) e, em um segundo momento, no exame sobre a quem compete a responsabilidade pela rescisão do contrato de arrendamento de fundo de comércio.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. O objeto da discussão diz respeito apenas ao cumprimento/descumprimento das obrigações contratuais, e, como tal, não encampa discussão sobre a legalidade de cláusulas ou sobre eventual enriquecimento sem causa eventualmente propiciado a algum dos litigantes.
5. Ainda que as partes tenham se digladiado na discussão sobre a obrigação de realização de obras urgentes no imóvel objeto de arrendamento, a ausência de laudos de vistoria realizados anteriormente e posteriormente à ocupação do imóvel pelos autores, prejudica a análise a respeito de eventual transgressão da obrigação vinculada ao tema.
6. Restando incontroversa a transgressão de outras cláusulas contratuais capazes de justificar a rescisão do contrato pelos réus e a retomada da parcela do bem arrendado, é de rigor o desprovimento do recurso.
7. Se no exercício da autonomia privada, as partes, de comum acordo, estabelecem hipótese de isenção do pagamento de indenização para determinada hipótese de transgressão do contrato (destinação estranha e desautorizada do imóvel), impõe-se garantir efetividade a referida cláusula do negócio.
8. Verificado o insucesso dos autores no desempenho do ônus processual de comprovar o fato constitutivo dos direitos reclamados na petição inicial, é de rigor a declaração de improcedência de sua pretensão.
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 571.242/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015.